Tribunal: TJES
Processo: 0010605-14.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010605-14.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCENIR FERREIRA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou, expressamente, todas as alegações formuladas pela ora embargante e foi assente e foi assente ao afirmar que a parte ora embargante
“não logrou comprovar que trabalha
com habitualidade
em locais insalubres”.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15 e os embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão atacada.

In casu
, a embargante sustenta que o aresto padece de vício de omissão por não ter considerado o resultado da prova pericial, que atesta a sua exposição eventual e esporádica à condições insalubres.

Entretanto, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou todas as alegações formuladas e foi assente ao afirmar que a parte ora embargante “
não logrou comprovar que trabalha
com habitualidade

em locais insalubres
”.

Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, o resultado do laudo pericial foi expressamente mencionado, conforme se observa a seguir:

Da interpretação literal dos referidos dispositivos legais tem-se que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que a) exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, b) seja remunerado pelo modelo de subsídio e
c) trabalhe com habitualidade em locais insalubres.

A apelante não logrou, contudo, enquadrar-se na hipótese acima descrita.

Isto porque, embora seja servidora integrante do quadro de servidores da SESA e exerça efetivamente suas atividades em unidade de saúde, não logrou comprovar que trabalha
com habitualidade
em locais insalubres.

Com efeito,
o
laudo pericial de fls. 406/426
, considerando que a apelante exerce suas funções dentro da farmácia de uma unidade de saúde, procedendo à dispensação de medicamentos diretamente aos usuários do sistema,
atestou sua exposição de forma eventual ou esporádica
.

[...]

O Sr. perito considerou, ainda, que “
a atividade de atendente de farmácia não expõe a requerente de forma habitual e permanente aos riscos biológicos
”.

O que se verifica, na verdade, é a ausência de preenchimento dos requisitos para concessão do adicional pleiteado, considerando justamente o resultado da prova pericial.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.